Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705737-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se em resposta ao Ofício n. 190/SCEM (ID 26577034), esclarecendo que: a) o precatório no 2017.00.2.023120-5 (0024014-86.2017. 8.07.0000 – credores: REGINA HELENA DE AVILA e M D OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS) foi integralmente quitado, pois ambos os credores realizaram acordo direto (Edital 01/2020) com o DISTRITO FEDERAL. Atualmente, o precatório se encontra arquivado. b) o precatório no 0705737-73.2020.8.07.0000 (Requisição 713 - credor: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp;ASSOCIADOS – EPP) está aguardando a ordem cronológica de pagamento. Ressalte-se que a COORPRE está à disposição para outras explicações, caso sejam necessárias. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios